Tribunal: TRF3
Processo: 0004560-84.2013.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial.
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
20/821)

0004560-84.2013.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/2009. JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL. COISA JULGADA.

1. No tocante à correção monetária, insta consignar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial.

2. Em relação à superveniência da norma que altera o percentual dos juros de mora, quatro são as situações a serem enfrentadas, conforme já se manifestou o C. STJ no julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (REsp 1112743/BA, 1a Seção, Rel. Ministro Castro Meira, j. 12.08.2009, DJe 31.08.2009), considerando-se a data da prolação da decisão exequenda.

3. No caso em questão, por analogia, não procede a irresignação do INSS, posto que o r. julgado, prolatado quando já em vigor a Lei no 11.960/2009, estabeleceu a incidência dos juros de mora a razão de 1

Inteiro teor:
20/821)

0004560-84.2013.4.03.6183

e - DJF3 Judicial 1 Data: 05/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 05/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/2009. JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL. COISA JULGADA.

1. No tocante à correção monetária, insta consignar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial.

2. Em relação à superveniência da norma que altera o percentual dos juros de mora, quatro são as situações a serem enfrentadas, conforme já se manifestou o C. STJ no julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (REsp 1112743/BA, 1a Seção, Rel. Ministro Castro Meira, j. 12.08.2009, DJe 31.08.2009), considerando-se a data da prolação da decisão exequenda.

3. No caso em questão, por analogia, não procede a irresignação do INSS, posto que o r. julgado, prolatado quando já em vigor a Lei no 11.960/2009, estabeleceu a incidência dos juros de mora a razão de 1% (um por cento) ao mês, de forma que a eventual alteração do mencionado percentual fixado dependeria de iniciativa da parte, por meio do recurso cabível na fase cognitiva.

4. Apelação da parte embargada provida. Apelação do INSS não provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004560-84.2013.4.03.6183

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SAMUEL DE ABREU SOARES

Advogado do(a) APELANTE: AUGUSTO CESAR MONTEIRO FILHO - SP328069-B

Advogado do(a) APELANTE: MARCIO VIEIRA DA CONCEICAO - SP94202-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SAMUEL DE ABREU SOARES

Advogado do(a) APELADO: AUGUSTO CESAR MONTEIRO FILHO - SP328069-B

Advogado do(a) APELADO: MARCIO VIEIRA DA CONCEICAO - SP94202-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004560-84.2013.4.03.6183

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SAMUEL DE ABREU SOARES

Advogado do(a) APELANTE: AUGUSTO CESAR MONTEIRO FILHO - SP328069-B

Advogado do(a) APELANTE: MARCIO VIEIRA DA CONCEICAO - SP94202-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SAMUEL DE ABREU SOARES

Advogado do(a) APELADO: AUGUSTO CESAR MONTEIRO FILHO - SP328069-B

Advogado do(a) APELADO: MARCIO VIEIRA DA CONCEICAO - SP94202-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por Ariane Souza Silva e pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em embargos à execução, acolhendo o cálculo do perito judicial.

Sustenta a parte embargada inadequação da conta acolhida, uma vez que, nela, houve a aplicação da TR – Taxa Referencial, a partir da Lei 11.960/2009, na correção monetária dos atrasados.

Alega o INSS que o excesso de execução decorre da inobservância da Lei 11.960/2009 no cômputo dos juros moratórios sobre os atrasados da condenação.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0004560-84.2013.4.03.6183

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SAMUEL DE ABREU SOARES

Advogado do(a) APELANTE: AUGUSTO CESAR MONTEIRO FILHO - SP328069-B

Advogado do(a) APELANTE: MARCIO VIEIRA DA CONCEICAO - SP94202-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, SAMUEL DE ABREU SOARES

Advogado do(a) APELADO: AUGUSTO CESAR MONTEIRO FILHO - SP328069-B

Advogado do(a) APELADO: MARCIO VIEIRA DA CONCEICAO - SP94202-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Compulsando os autos, verifico que o cálculo acolhido na sentença recorrida corrigiu as parcelas vencidas pela TR, a partir de 07/2009. Quanto aos juros moratórios, a partir de 06/2000, aplicou o percentual de 0,50% (meio por cento), de 01/07/2000 a 10/01/2003 e de 1,00% (um por cento) ao mês até 01/01/2014.

No tocante à correção monetária, o título executivo judicial em questão determinou que as parcelas vencidas do benefício em questão deverão ser corrigidas monetariamente A sentença recorrida homologou os cálculos da parte embargada observando os ditames do título executivo judicial, com a aplicação dos índices estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, nos termos da Resolução 134/2000, com as alterações dadas pela Resolução no 267/2013 do CJF.

A adoção dos índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal para a elaboração da conta de liquidação é medida de rigor, porquanto suas diretrizes são estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a sua jurisdição.

Os Manuais de Cálculos da JF são aprovados por Resoluções do Conselho da Justiça Federal - CJF e sofrem periódicas atualizações, sendo substituídos por novos manuais, para adequarem-se às modificações legislativas supervenientes, devendo, assim, ser observada a versão mais atualizada do manual, vigente na fase de execução do julgado.

Insta consignar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial, determinando a sua substituição pelo IPCA-e, cujos embargos de declaração que objetivavam a modulação dos seus efeitos para fins de atribuição de eficácia prospectiva foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.

A decisão monocrática, proferida em 22/11/2010, no julgamento da apelação, na ação de conhecimento, estabeleceu o seguinte: os juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês incidem, a partir da citação, de forma decrescente até a data da conta de liquidação, que der origem ao precatório ou a requisição de pequeno valor - RPV. Após o dia 10/01/2003, a taxa de juros de mora passa a ser de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil e do artigo 161, § 10, do Código Tributário Nacional.

No tocante à superveniência da norma que altera o percentual dos juros de mora, quatro são as situações a serem enfrentadas, conforme já se manifestou o C. STJ no julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (REsp 1112743/BA, 1a Seção, Rel. Ministro Castro Meira, j. 12.08.2009, DJe 31.08.2009), considerando-se a data da prolação da decisão exequenda:

"(a) se esta foi proferida antes do CC/02 e determinou juros legais, deve ser observado que, até a entrada em vigor do Novo CC, os juros eram de 6% ao ano (art. 1.062 do CC/1916), elevando-se, a partir de então, para 12% ao ano;

(b) se a sentença exequenda foi proferida antes da vigência do CC/02 e fixava juros de 6% ao ano, também se deve adequar os juros após a entrada em vigor dessa legislação, tendo em vista que a determinação de 6% ao ano apenas obedecia aos parâmetros legais da época da prolação;

(c) se a sentença é posterior à entrada em vigor do novo CC e determinar juros legais, também se considera de 6% ao ano até 11 de janeiro de 2003 e, após, de 12% ao ano; e

(d) se a sentença é posterior ao Novo CC e determina juros de 6% ao ano e não houver recurso, deve ser aplicado esse percentual, eis que a modificação depende de iniciativa da parte.

(...)"

No caso em questão, por analogia, não procede a irresignação do INSS, posto que o r. julgado, prolatado quando já em vigor a Lei no 11.960/2009, estabeleceu a incidência dos juros de mora a razão de 1% ao mês, de acordo com um determinado juízo de valor do magistrado, de forma que a eventual alteração do mencionado percentual fixado dependeria de iniciativa da parte, por meio do recurso cabível na fase cognitiva.

Destarte, não tendo a autarquia previdenciária se insurgido contra tal determinação no momento oportuno, deve ser observado, quanto aos juros moratórios, o percentual de 1% (um por cento) ao mês sobre todas as diferenças devidas, inclusive, após a entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, em respeito à coisa julgada, a fim de que se dê fiel cumprimento ao título executivo.

Ante o exposto, dou provimento à apelação interpostapela parte embargada para afastar a aplicação da Taxa Referencial na atualização monetária dos atrasados da condenação, haja vista a inconstitucionalidade de tal índice declarada por decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de recurso repetitivo, bem como nego provimento à apelação do INSS, mantendo, quanto ao mais, a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 11.960/2009. JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL. COISA JULGADA.

1. No tocante à correção monetária, insta consignar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial.

2. Em relação à superveniência da norma que altera o percentual dos juros de mora, quatro são as situações a serem enfrentadas, conforme já se manifestou o C. STJ no julgamento de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (REsp 1112743/BA, 1a Seção, Rel. Ministro Castro Meira, j. 12.08.2009, DJe 31.08.2009), considerando-se a data da prolação da decisão exequenda.

3. No caso em questão, por analogia, não procede a irresignação do INSS, posto que o r. julgado, prolatado quando já em vigor a Lei no 11.960/2009, estabeleceu a incidência dos juros de mora a razão de 1% (um por cento) ao mês, de forma que a eventual alteração do mencionado percentual fixado dependeria de iniciativa da parte, por meio do recurso cabível na fase cognitiva.

4. Apelação da parte embargada provida. Apelação do INSS não provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação interposta pela parte embargada e negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.